Tribunal: STF
Processo: RE 1255773
Classe: RE
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-03-04
Data de publicação: 2020-03-04

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO
RECURSO EXTRAORDINÁRIO. TRIBUTÁRIO. PIS. COFINS. REGIME ESPECIAL DE AQUISIÇÃO DE BENS DE CAPITAL IMPORTADOS PARA EMPRESAS EXPORTADORAS – RECAP. MEDIDA PROVISÓRIA N. 252/2005. ISENÇÃO. LEI N. 11.196/2005. DECRETOS NS. 5.629/2005 E 5.649/2005. IMPOSSIBILIDADE DE ANÁLISE PRÉVIA DE LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL. AUSÊNCIA DE OFENSA CONSTITUCIONAL DIRETA. RECURSO EXTRAORDINÁRIO AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO. 
Relatório
    1. Recurso extraordinário interposto com base na al. a do inc. III do art. 102 da Constituição da República contra o seguinte julgado do Tribunal Regional Federal da Quarta Região:
    “TRIBUTÁRIO. REGIME ESPECIAL DE AQUISIÇÃO DE BENS DE CAPITAL IMPORTADOS PARA EMPRESAS EXPORTADORAS (RECAP). MP Nº 252/2005. NECESSIDADE DE REGULAMENTAÇÃO. A Medida Provisória nº 252/2005, que instituiu originalmente o RECAP, não tendo sido convertida em lei no prazo constitucional, perdeu sua eficácia desde sua edição, conforme previsto no artigo 62, §3°, da CF/88, fazendo desaparecer a base legal do regime especial. O benefício somente foi reinstituído regularmente pela Lei 11.196/2005, regulamentada pelos Decretos n° 5.629, de 22 de dezembro de 2005, e n° 5.649, de 29 de dezembro de 2005. Portanto, é inviável a pretensão de obter os benefícios do regime especial para operação de importação efetuada anteriormente à edição e regulamentação da Lei 11.196/2005” (fl. 8, e-doc. 10). 
    Os embargos de declaração opostos foram rejeitados.
    2. A recorrente interpôs recurso extraordinário com a alegação de o Tribunal de origem ter contrariado os §§ 3º e 11 do art. 62 da Constituição da República. 
    Asseverou que “a decisão recorrida na prática desconsiderou a ressalva contida no § 3º do art. 62, que de forma expressa estabelece que a omissão do Congresso Nacional em disciplinar as relações decorrentes da medida provisória não convertida em lei implica na conservação das mesmas” (fl. 5, e-doc. 20).
    Examinados os elementos havidos no processo, DECIDO.
    3. A apreciação do pleito recursal demandaria análise da legislação infraconstitucional aplicável à espécie, a inviabilizar o processamento do recurso extraordinário. Assim, por exemplo:
    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. TRIBUTÁRIO. PIS E COFINS. INCIDÊNCIA. IMPORTAÇÃO. EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES. LEI Nº 9.317/1996. INTERPRETAÇÃO DA LEGISLAÇÃO DE REGÊNCIA. OFENSA REFLEXA À CONSTITUIÇÃO. 1. A incidência da Contribuição ao PIS e da COFINS sobre as importações realizadas por empresas optantes pelo Sistema Integrado de Pagamento de Impostos e Contribuições das Microempresas e das Empresas de Pequeno Porte – SIMPLES, previsto na Lei nº 9.317/1996, encerra discussão de índole infraconstitucional, de forma que eventual ofensa à Constituição seria meramente reflexa. Precedente: RE 671.754, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 13/3/2013” (RE n. 647.179-AgR, Relator o Ministro Luiz Fux, DJe 23.4.2015).
    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO. TRIBUTÁRIO. EMPRESAS OPTANTES PELO SIMPLES. PROGRAMA DE INTEGRAÇÃO SOCIAL PIS E CONTRIBUIÇÃO PARA A SEGURIDADE SOCIAL COFINS. ISENÇÃO. ADI 2.006/DF. IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DA LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL. PRECEDENTES. RECURSO AO QUAL SE NEGA SEGUIMENTO” (RE n. 671.754, de minha relatoria, decisão monocrática transitada em julgado, DJe 13.3.2013).
    “Agravo regimental no recurso extraordinário. PIS e COFINS. Produtos destinados à Zona Franca de Manaus. DL n.º 288/67. Natureza infraconstitucional da controvérsia. Ofensa reflexa. Discussão sob o enfoque do art. 40, parágrafo único, do ADCT. Entendimento do STF na ADI 2.348-MC. MP nº 2.037-24/00. Suspensão da eficácia. 1. As discussões relativas à isenção concedida na venda de produtos destinados à Zona Franca de Manaus, à luz do Decreto-lei nº 288/97, ensejam reinterpretação de normas infraconstitucionais, sendo que a suposta afronta à Constituição, se ocorresse, seria indireta. Precedentes. 2. O Supremo Tribunal Federal, no julgamento da ADI 2.348-MC, Relator o Ministro Marco Aurélio, DJ de 7/11/03, apreciando a questão, afastou a eficácia de dispositivos da MP nº 2.037-24/2000, à luz do art. 40 do ADCT, no intuito de preservar a imunidade tributária constitucionalmente deferida à Zona Franca de Manaus. Precedentes. 3. Agravo regimental não provido” (RE n. 568.417-AgR, Relator o Ministro Dias Toffoli, Primeira Turma, DJ 15.3.2012).
    Nada há a prover quanto às alegações da recorrente.
    4. Pelo exposto, nego provimento a este recurso extraordinário (al. b do inc. IV do art. 932 do Código de Processo Civil e § 1º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).
    Publique-se.
    Brasília, 4 de março de 2020.
Ministra CÁRMEN LÚCIA
Relatora